Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707850-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (ID 56349911) interposto pelo WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na execução de título extrajudicial n. 0702748-19.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema SISBAJUD (teimosinha), nos seguintes termos (ID 186629743 na origem): Chamo o feito à ordem. Com efeito, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. Nesse passo, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante do TJDFT que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISABACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteraçãode consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorridoprazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveisde penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerandoque, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dosagravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, poistranscorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3.Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6aTurma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem PáginaCadastrada.). BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novapesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência.Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa acadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida nointeresse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação daobrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsãoexpressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processodevem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.(Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data dejulgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas por este Juízo. Ademais, a parte exequente não trouxe aos quaisquer elementos que evidenciem a mudança do cenário dos autos, ou seja, que a parte executada possua bens passíveis de penhora. Assim, indefiro o pedido em questão. Mantenha-se o feito suspenso. Int. O Agravante alega ser credora do valor atualizado de R$ 24.901,19 (vinte e quatro mil, novecentos e um reais e dezenove centavos), sendo que obteve resultado insatisfatório na pesquisa SISBAJUD realizada em 2022. O juízo de origem indeferiu o pedido, determinando o arquivamento definitivo dos autos, mesmo tendo passados mais de dois anos da última pesquisa. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer o deferimento de tutela para que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora do Agravado, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas. Além disso, alega estar na iminência de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista a extinção precipitada da execução, aliada à dificuldade de pagamento em face da capacidade da Agravada diante da superveniência de correção monetária e juros. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 56349916). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo recolhidas (ID 40888635). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela antecipada recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que o lapso temporal em que a última pesquisa foi realizada ultrapassa mais de 2 anos, data de 08/05/2023 a decisão judicial publicizando a diligência, conforme consta do ID 157883725, ou seja, menos de um ano, prejudicando, assim, o direito vindicado a título de antecipação de tutela que, por si só, constitui uma medida meramente satisfativa. Além disso, a extinção do feito não constitui, diante desse cenário, perigo da demora, mas resultado decorrente da ausência da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação substancial no quadro. Essa Relatoria tem entendido que os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, assim como não se tem delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 10:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador